Tribunal: TJMT
Processo: 1001027-23.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001027-23.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), REGINALDO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 655.609.811-68 (RECORRENTE), DAVI SOARES DE MIRANDA - CPF: 293.347.051-91 (ADVOGADO), GEOVA FIRMINO ROBERTO (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), JOEL ALVES DA SILVA - CPF: 820.394.881-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA
–

COLIMADO O DECOTE DA QUALIFICADORA DO CRIME DE HOMICÍDIO – IMPROCEDÊNCIA – INDICAÇÃO DE ELEMENTOS MÍNIMOS A DEMONSTRAREM A UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA

–

RECURSO DESPROVIDO.

A existência de elementos probatórios mínimos a indicarem a ocorrência das qualificadoras do crime de homicídio impede sejam elas afastadas na epidérmica quadra da pronúncia, sendo, pois, competência do Conselho de Sentença decidir de forma definitiva sobre sua presença.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
Reginaldo Santana de Oliveira

em que requer a reforma da decisão do juízo de primeiro grau que o pronunciou como incurso nas penas do art. 121, § 2°, inciso I e IV, do Código Penal.

Inconformada, a defesa aduz, em resumo, a ausência de elementos a apontarem o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, requerendo, por conseguinte, o decote da qualificadora do homicídio.

Em contrarrazões, o

Parquet

rebate as alegações postas (id. 31491504).

Em sede de juízo de retratação (id. 31491505), o magistrado de primeira instância manteve a decisão censurada por seus próprios fundamentos.

A Cúpula do Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso (id. 33118451).

À pauta, pois.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
Reginaldo Santana de Oliveira

em que requer a reforma da decisão do juízo de primeiro grau que o pronunciou como incurso nas penas do 121, § 2°, inciso I e IV, do Código Penal.

Depreende-se da denúncia que “
(...) no dia 22 de março de 2002, por volta das 17h00min, na região denominada São Jerônimo, próximo à Ponte de Ferro, nesta capital, os denunciados REGINALDO SANTANA DE OLIVEIRA e JOEL ALVES DA SILVA, juntamente com Jonilson Alves Silva, vulto ‘Vaguinho’ (já falecido) e os indivíduos identificados apenas por ‘Ney’ e ‘Tony’, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, espancaram e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra a vítima Jeová Firmino Roberto, ocasionando-lhes as lesões corporais descritas no laudo pericial e mapa topográfico às fls. 10-15, que foram a causa eficiente de sua morte (...)
” (id. 31484955, p. 03).

Inconformado com a decisão de pronúncia, o recorrente aduz, em suma, a ausência de elementos a apontarem o emprego de
recurso que dificultou a defesa da vítima
, pugnando, pois, pelo decote das qualificadoras do homicídio.

A decisão censurada não comporta reparos.

Como é cediço, a
decisão de pronúncia
tem natureza processual declaratória, de modo que ao órgão julgador compete proclamar a viabilidade da acusação, limitando-se, à luz do art. 413 do CPP, à
indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria
, com
especificação das circunstâncias qualificadoras e causas de aumento de pena
porventura existentes.

Nessa quadra, o juízo de certeza sobre a participação ou não do acusado na empreitada criminosa, bem como sobre as circunstâncias hábeis a qualificar a conduta, é da competência exclusiva do Conselho de Sentença, sendo defeso ao juízo singular, ao proferir a decisão de pronúncia, fazer longas incursões sobre a prova da ocorrência ou não das teses aventadas pela defesa, susceptíveis de influenciar o corpo de jurados.

In casu
, autoria e materialidade não são controvertidas, de modo que a análise cingir-se-á no que diz com a ocorrência da qualificadora, cuja exclusão é almejada pela defesa.

Com efeito, da análise do material posto à revisão, tem-se por impositivo, por ora, o reconhecimento da qualificadora atinente aos meios que dificultaram a defesa da vítima, porquanto há elementos que demonstram que, consoante assentado pelo juízo
a quo, “
e a vítima foi surpreendida pelo grupo em sua residência, que a levou até o local do crime, e pelo modo que foi praticado o delito, ou seja, por um grupo integrado por mais de duas pessoas, com uma arma de fogo, entendo que não foi possibilitada a defesa qualquer chance de defesa”
(id. 31490478, p. 04).

Assim, vê-se que a qualificadora em comento deve ser levada para apreciação do Conselho de Sentença, uma vez que não se mostra, desde logo, absolutamente incompatível com a dinâmica fática relatada na denúncia e encontra início de lastro no conjunto probatório.

Nesse contexto,
“havendo nos autos elementos probatórios a sustentar a incidência das qualificadoras alinhavadas na denúncia, cabe ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, e não ao Juízo togado, dirimir eventual incerteza a respeito da dinâmica dos fatos, assim, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos”
(STJ. AgRg no AREsp 1355643/TO. Quinta Turma. Rel. Min. Felix Fischer. DJe 01.02.19).

Frise-se que conclusão diversa representaria irremissível ofensa à soberania dos veredictos, competindo ao Tribunal do Júri, nessas hipóteses, analisar o conjunto probatório em sua integralidade, âmbito em que é possível que o recorrente logre comprovar suas alegações.

Logo,
nego provimento
ao vertente recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020